Tribunal: TJDFT
Processo: 0733358-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADRIANA SILVA VAZ (agravante/ré) em face da decisão (ID 203815508, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0702532-67.2024.8.07.0009, proposta por MBR ENGENHARIA LTDA (agravado/autor), na qual o magistrado a quo rejeitou a preliminar de incompetência do juízo, sob a fundamentação de que não há cláusula compromissória de arbitragem válida entre as partes. Em suas razões recursais (ID 62779134), a agravante/ré sustenta, em síntese, que apresentou contestação, na qual impugnou todos os fatos articulados pela Agravada, levantando, dentre outros, os seguintes argumentos de defesa: a) preliminarmente, a extinção do feito nos termos do artigo 485, VII do CPC em razão da existência de cláusula compromissória no contrato sob o qual é fundamenta a suposta dívida; b) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com haja vista a relação consumerista estabelecida entre as partes, com a devida inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VII do CDC. Alega que, ao sanear o feito, o juízo singular deixou de observar a autonomia, a força vinculante e o caráter obrigatório da cláusula compromissória, deixando de aplicar o princípio “competência-competência” no qual estabelece que qualquer controvérsia quanto à existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deverá ser resolvida por primazia pelo juízo arbitral. Argumenta que, no que concerne a distribuição do ônus da prova pela regra ordinária do artigo 373, incisos I e II, o juízo a quo deixou de aplicar a inversão do ônus da prova, em que pese a relação estabelecida entre as partes seja de consumo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para anular a decisão agravada e determinar a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VII do CPC. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos recursais. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Primeiramente, face aos documentos (ID 62779137) acostados aos autos, DEFIRO a gratuidade de justiça à parte agravante. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo rejeitou a preliminar de incompetência do juízo, sob a fundamentação de que não há cláusula compromissória de arbitragem válida entre as partes. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça à parte agravante, bem como DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.